Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-17.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 008/2017 publicada em 14/12/2017. Cobrança que poderia recair sobre fatos geradores ocorridos a partir de 14/03/2018.
Caso concreto em que oportunizada a apresentação de cálculo detalhado e o critério utilizado para a majoração de quase 400% da taxa de 2018 em relação a 2017 e 2019, a Autarquia Municipal limitou-se à indicação da lei e reprodução das faixas de cobrança. Acolhimento do pedido subsidiário, com base na razoabilidade prevista no art. 8o do CPC/2015, para revisão da TRSD do exercício de 2018, pela média do valor atribuído para 2017 e 2019.
Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ.
Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, sendo quanto ao pedido subsidiário.
(TJSP; Apelação Cível 1002086-17.2019.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito fiscal. Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos do exercício de 2018. Município de São Caetano do Sul. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2210494-47.2016.8.26.0000 que reconheceu a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito fiscal. Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos do exercício de 2018. Município de São Caetano do Sul. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2210494-47.2016.8.26.0000 que reconheceu a legalidade da cobrança da taxa após a entrada em vigor das Leis Municipais no 5.163/2013 e 5.258/2014.
Anterioridade nonagesimal. Lei Complementar no 008/2017 publicada em 14/12/2017. Cobrança que poderia recair sobre fatos geradores ocorridos a partir de 14/03/2018.
Caso concreto em que oportunizada a apresentação de cálculo detalhado e o critério utilizado para a majoração de quase 400% da taxa de 2018 em relação a 2017 e 2019, a Autarquia Municipal limitou-se à indicação da lei e reprodução das faixas de cobrança. Acolhimento do pedido subsidiário, com base na razoabilidade prevista no art. 8o do CPC/2015, para revisão da TRSD do exercício de 2018, pela média do valor atribuído para 2017 e 2019.
Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ.
Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, sendo quanto ao pedido subsidiário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002086-17.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ANGELA DIAS NETTO, é apelado SAESA - SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E
SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
2
Voto n. 18322
Ano 2020
Apelação n. 1002086-17.2019.8.26.0565 (2)
Comarca:
São Caetano do Sul
Apelante:
Angela Dias Netto
Apelada:
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São
Caetano do Sul - SAESA
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c.c. repetição de indébito fiscal. Taxa de
Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos do
exercício de 2018. Município de São Caetano do Sul. Sentença
de improcedência. Pretensão à reforma. Acolhimento em
parte.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2210494-47.2016.8.26.0000 que reconheceu a legalidade da
cobrança da taxa após a entrada em vigor das Leis Municipais
no 5.163/2013 e 5.258/2014.
Anterioridade nonagesimal. Lei Complementar no 008/2017
publicada em 14/12/2017. Cobrança que poderia recair sobre
fatos geradores ocorridos a partir de 14/03/2018.
Caso concreto em que oportunizada a apresentação de cálculo
detalhado e o critério utilizado para a majoração de quase
400% da taxa de 2018 em relação a 2017 e 2019, a Autarquia
Municipal limitou-se à indicação da lei e reprodução das
faixas de cobrança. Acolhimento do pedido subsidiário, com
base na razoabilidade prevista no art. 8o do CPC/2015, para
revisão da TRSD do exercício de 2018, pela média do valor
atribuído para 2017 e 2019.
Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que
deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública
utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a
Súmula 162 do STJ.
Juros moratórios incidentes somente após a fase de
conhecimento e que devem ser calculados no mesmo
percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e
somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não
incidência de juros moratórios desde a expedição do
precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento,
nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, sendo
quanto ao pedido subsidiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
3
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Angela Dias
Neto contra a r. sentença de p. 292/298, objeto de embargos de declaração
rejeitados a p. 304/305 que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c.c. repetição de indébito fiscal promovida em desfavor do Sistema de
Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul - SAESA,,
julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, além de honorários fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que (i)
os autos retornaram à origem para que a apelada demonstrasse detalhadamente o
cálculo utilizado a justificar um aumento de 400% (quatrocentos por cento) da taxa
no ano de 2018 (=R$ 14.518,56), considerando que em 2017 o valor anual foi de
aproximadamente R$ 3.801,14, e em 2019, R$ 5.143,08, contudo, a entidade ré
apenas replicou as mesmas alegações e informações genéricas acerca das 7 faixas
criadas em 2018 e ampliadas para 10 no exercício de 2019, sem demonstrar o
critério utilizado para tanto; (ii) a taxa de coleta, remoção e destinação final de
resíduos sólidos é inconstitucional por não prever, de forma específica, se tratar de
“lixo domiciliar” como era previsto nas redações anteriores, e com a última
alteração que atribuiu a competência ao SAESA (LC 008/2017) é possível constatar
que a arrecadação da taxa não é destinada única e exclusivamente ao fim que se
presta, já que a sua exigência engloba não apenas a coleta de imóveis, mas também à
limpeza pública e preservação ambiental em geral; (iii) a inclusão como
contribuintes de feirante e do vendedor ambulante, que realizam suas atividades em
logradouros públicos, não demonstra a exclusividade da prestação de serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação do lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, violando a Súmula Vinculante 19; (iv) as normas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
4
tratam da base de cálculo da referida taxa, por instituir como base a área e a
extensão do imóvel construído ou não, utilizam os mesmos critérios que compõem
a base de cálculo dos impostos, quais sejam, a “área construída”, “metro quadrado”
e “metro linear”; (v) ainda que se entenda constitucional a utilização da base de
cálculo dos impostos, mostra-se evidente a ilegalidade no cálculo da taxa, já que
viola a necessária correlação entre o valor e o custo da atividade estatal; (vi) a lei
que alterou as regras e tratou dos acréscimos das alíquotas da referida taxa de coleta
não atendeu ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Requer seja provido o recurso para declarar a
ilegalidade/inconstitucionalidade da taxa em questão e a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, condenando a Autarquia a restituir à autora toda a
quantia indevidamente recolhida a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
Final de Resíduos Sólidos do exercício de 2018 e subsequentes, corrigidos e
acrescidos dos juros legais. Alternativamente, caso não se entenda pela
inconstitucionalidade na instituição da referida taxa, requer seja a ré condenada ao
pagamento da diferença cobrada indevidamente no exercício de 2018 em diante.
Por fim, pede a inversão da sucumbência e aplicação dos honorários recursais (p.
307/351).
Em suas contrarrazões, a autarquia apelada alega, de início, que
(a) a matéria era exclusivamente de direito, e toda a legislação pertinente à base de
cálculo da taxa, seu fato gerador e os critérios legais adotados para a cobrança, foi
juntada aos autos, e a redução do valor da taxa em 2019 não significa que a
cobrança de 2018 estava equivocada, pois com a ampliação das faixas de 7 para 10,
houve reenquadramento da autora em outra faixa, sendo manifesta a ilegalidade do
pedido da autora.
No mérito, tece considerações acerca da constitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
5
referida taxa; aplicação da tese jurídica fixada no IRDR pertinente; observância do
princípio da anterioridade nonagesimal da LM 5546/2017 editada em 16/08/2017,
uma vez que a LC 008/2017 não criou a referida taxa, mas apenas transferiu a
capacidade tributária ativa do Município de São Caetano do Sul para a Autarquia
para a sua fiscalização e arrecadação. Por fim, alega que a lei não pode retroagir para
alterar a base de cálculo, fato gerador e a forma de cobrança do tributo no exercício
passado, impondo-se a rejeição do pedido subsidiário. Requer a manutenção da r.
sentença e o desprovimento ao apelo (p. 358/377).
II Fundamentação
O recurso comporta provimento, com o acolhimento do
pedido subsidiário.
Primeiramente, impõe-se registrar que no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas n. 2210494-47.2016.8.26.0000, julgado pela
Colenda Turma Especial de Direito Público desta E. Corte, foi fixada a seguinte
tese jurídica:
“A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo da Comarca
de São Caetano do Sul é adequada à legalidade, após a entrada
em vigor das Leis Municipais ns. 5.163/2013 e 5.258/2014,
podendo ser cobrada pelo Município em questão”
Em suma, com o advento da Lei n. 5.163/2013, que
acrescentou o § 3o ao seu artigo 5o, não há mais que se falar em
inconstitucionalidade ou ilegalidade da exação, de maneira que a partir do exercício
de 2014 mostra-se legítima a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
do Lixo no Município de São Caetano do Sul, o qual se limita aos custos com os
serviços públicos de coleta, remoção e destinação do lixo, ou resíduos provenientes
de imóveis, sem que sua base de cálculo se identifique com a de imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
6
A controvérsia trazida a este colegiado cinge-se ao cálculo do
valor da taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos do exercício de 2018,
do Município de São Caetano do Sul, outrora denominada de “taxa de limpeza
pública” (Lei Municipal n. 2.454/1977), serviços que atualmente são prestados pelo
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental SAESA-SCS.
Pois bem.
No caso das taxas, em que vigora o Princípio da referibilidade,
deve haver razoável equivalência entre o que é disponibilizado a título de serviço
público ou de regular exercício do Poder de Polícia e o quantum cobrado.
Conforme se extrai da ementa da ADI/STF 2551 MC.QO, A
taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode
superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real
da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir
de cada contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos
pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. - Se o valor da
taxa, no entanto, ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à
disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de
onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre
os fatores referidos (o custo real do serviço, de um lado, e o valor exigido do
contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa modalidade de
tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da
Constituição da República.
Não obstante a intimação da Autarquia Municipal para a
apresentação de cálculo detalhado e o critério utilizado para a cobrança da taxa (p. 280), a
manifestação de p. 282/285 nada esclarece acerca da “majoração de quase 400%”
da taxa para 2018, correspondente a R$ 14.518,56, considerando o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
7
3.801,14 para o exercício de 2017, e de R$ 5.143,08 para 2019, segundo consta na
inicial, p. 34.
Com efeito, não basta a indicação genérica da lei acerca da base
de cálculo da taxa e a mera reprodução das 7 faixas (p. 283 e 360/361) ou das 10
faixas de cobrança (p. 284 e 363) sem se explicitar a faixa de enquadramento (do
imóvel) e a forma do cálculo (determinação judicial nesse sentido), já que tinha a
Autarquia todas as informações necessárias para justificar o montante cobrado e
não o fez.
Assim, com base na razoabilidade prevista no artigo 8o do
CPC/2015 concluo que o recurso comporta provimento para que o valor da TRSD,
para o exercício de 2018, seja revisado pela média do valor atribuído para 2017 e
2019, critério que parece o mais seguro diante do desinteresse da Autarquia ré,
preservando, por outro lado, dano mínimo ao erário.
Mas não é só isso.
A Autarquia apelada alega que a anterioridade nonagesimal foi
devidamente observada, posto que a Lei Municipal no 5546, que regulamentou os serviços de
resíduos sólidos e sua arrecadação, foi editada em 16 de agosto de 2017, e que, assim
perfeitamente válida para a cobrança da taxa do exercício de 2018 (p. 374). Ocorre que a
referida Lei (copiada a p. 104/113) apenas promoveu alterações na estrutura
administrativa e organizacional do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano
do Sul, transferindo a esta as atribuições relativas à limpeza pública e ao saneamento
ambiental (art. 2o).
Foi a Lei Complementar n. 08, publicada em 14/12/2017 (p.
114/119) que trouxe nova denominação à taxa (art. 1o), bem como alterou a
redação quanto aos dispositivos atinentes à hipótese de incidência (fato gerador em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
8
abstrato) do tributo (art. 2o); contribuintes (art. 3o); e base de cálculo (art. 5o).
Nesse sentido, dispõe o art. 146 da Constituição Federal que
“cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas
espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; [...]”.
Referida Lei, que tem natureza de norma exaurível (que não
depende de outra lei para produzir os seus efeitos) e não de norma complementável,
entrou em vigor na data de sua publicação, que coincide com a sua edição, em
14/12/2017 (p. 118).
Os tributos, contudo, em sua maioria, estão sujeitos à
anterioridade nonagesimal, à exceção do Imposto de Renda e a fixação das
bases de cálculo do IPVA e do IPTU, razão pela qual a taxa de coleta,
remoção e destinação final de resíduos sólidos que utiliza nova base de
cálculo somente poderia recair sobre fatos geradores ocorridos a partir de
14/03/2018, de forma que as cobranças estampadas nas faturas de p. 44, 45 e
461 não poderiam de fato ter se consumado.
Segundo
Alexandre
Ricardo,
citado
na
Apelação
no
1001829-89.2019.8.26.05652, “(...) se um tributo vier a ser majorado ou
instituído por lei publicada após o dia 2 de outubro (quando faltam 90 dias
para o término do exercício financeiro), a cobrança não mais pode ser feita a
partir de 1o de janeiro sob pena de infringir a noventena (publicada a lei 'em
meados de outubro', a cobrança deve se verificar 'em meados de janeiro')”
(Direito Tributário, 11o ed. JusPodivm, 2017, p. 171).
1 Consumo referente a “02/2018”.
2 TJSP; Apelação Cível 1001829-89.2019.8.26.0565; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
9
Assim, o caso é de se acolher o pedido subsidiário (item “c”, p.
350), a fim de que os valores pagos nas faturas de p. 44, 45 e 46 sejam restituídos à
autora, e que, os demais valores sejam recalculados pela média dos valores de 2017
e 2019.
Quanto à atualização monetária, diante do que foi decidido pelo
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos
seus impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de
poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora,
que, em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local
em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até
o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF). Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19/04/2017).
Mais não é preciso dizer, devendo ser reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002086-17.2019.8.26.0565 -Voto no 18322
10
sentença proferida, a fim de se julgar a ação procedente em parte a fim de
que os valores pagos nas faturas de p. 44, 45 e 46 sejam restituídos à autora, e
que, os demais valores sejam recalculados pela média dos valores de 2017 e
2019, atribuindo-se exclusivamente à Autarquia Municipal o pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária, esta mantida no
percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, como fixado
pela r. sentença.
Com a inversão dos ônus da sucumbência não há que se falar
em majoração dos honorários advocatícios, já que o § 11 do art. 85 do NCPC
somente é aplicável contra aquele que interpôs recurso não conhecido integralmente
ou desprovido (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
nos termos do Acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)